Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024576-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSICLEI SOUZA SAUSEN - CPF: 018.135.201-00 (RECORRENTE), MORGANNA TEIXEIRA MORAES - CPF: 734.254.781-68 (ADVOGADO), COCKPIT EXTREME RACING ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 12.402.351/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1024576-77.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1024576-77.2025.8.11.0003

Recorrente:
Josiclei Souza Sauzen

Recorrido:

Cockpit Extreme Racing Acessórios Eletrônicos Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. ENVIO DE ITEM INCORRETO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO 1 PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação de serviço, consistente no envio de produto incorreto e ausência de reembolso após tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

4.

A revelia da parte requerida implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quanto à falha na prestação de serviço.

5.

O envio de produto incorreto aliado à ausência de reembolso configura inadimplemento qualificado.

6.

A reiterada tentativa de solução administrativa sem êxito evidencia desídia da fornecedora.

7.

A situação ultrapassa o mero descumprimento contratual, atingindo direitos da personalidade do consumidor.

8.

A falha na prestação de serviço, associada ao desgaste suportado pelo consumidor, configura dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O envio de produto incorreto sem posterior reembolso configura falha na prestação de serviço.

2.

A ausência de solução administrativa eficaz caracteriza desídia do fornecedor e enseja dano moral.

3.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 344; Código Civil, artigo 406; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1075005-54.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1049593-24.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1024576-77.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1024576-77.2025.8.11.0003

Recorrente:
Josiclei Souza Sauzen

Recorrido:

Cockpit Extreme Racing Acessórios Eletrônicos Ltda

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Josiclei Souza Sauzen
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 357604384): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais) a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 357604385
)
:
defende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral, diante da falha de prestação de serviço da empresa.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1024576-77.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1024576-77.2025.8.11.0003

Recorrente:
Josiclei Souza Sauzen

Recorrido:

Cockpit Extreme Racing Acessórios Eletrônicos Ltda

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos, na presente ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
Josiclei Souza Sauzen em face de Cockpit Extreme Racing Acessórios Eletrônicos Ltda.

Da narrativa inicial o autor alega que, em 09/07/2025, efetuou a compra de um simulador de corrida “Cockpit Preto Adesivo Verde – Fx 1 Estação Completa” pelo valor de R$ 5.604,21 (cinco mil e seiscentos e quatro reais e vinte e um centavos), entretanto,
um dos componentes do produto havia sido enviado de forma errada.

Relata que, em razão disso, solicitou a restituição do valor pago pelo produto, tendo promovido a devolução. Todavia, não recebeu o reembolso solicitado.

Verifica-se nos autos que
o autor tentou por inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa conforme Id’s. 357604365, 357604366, 357604367, 357604368 e 357604369, contudo, não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrida

deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim, foram aplicados os efeitos da revelia
, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil
.

Da análise dos autos, evidencia-se
que é incontroverso que o recorrente adquiriu o produto pelo valor de
R$ 5.604,21 (cinco mil e seiscentos e quatro reais e vinte e um centavos)
conforme nota fiscal apresentada no Id. 357604370.

É certo que o simples descumprimento contratual, isoladamente considerado, não gera, por si só, dano moral indenizável. Todavia, quando a falha na prestação de serviço vem acompanhada de circunstâncias que revelam desídia e descaso para com o consumidor, especialmente após tentativas legítimas de solução administrativa, configura-se ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrente, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa, na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrida, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva da empresa recorrida, dos danos sofridos pela recorrente e do nexo de causalidade entre ambos, está
configurado o dano moral no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa em solucionar a controvérsia na via administrativa, a despeito da tentativa da consumidora.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REEMBOLSO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS. BLOQUEIO DE CONTA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de decisão elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória fundada em falha na prestação de serviço, na qual a autora alegou ter adquirido aparelho celular e recebido produto diverso, bem como ausência de reembolso, manutenção de cobranças e bloqueio de conta, postulando restituição de valores e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de restituição em dobro formulado apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se houve efetivo reembolso do valor pago pela consumidora; e (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de restituição em dobro formulado apenas em grau recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 329 do CPC e da jurisprudência do STJ. 4. O recurso deve se limitar à impugnação da decisão recorrida, sendo incabível a formulação de pretensões não deduzidas na petição inicial, sob pena de supressão de instância. 5. Registros internos unilaterais desacompanhados de prova de estorno no meio de pagamento não comprovam a efetiva restituição do valor pago. 6. A ausência de impugnação específica aos extratos do cartão de crédito apresentados pela autora atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC. 7. A não entrega do produto adquirido, aliada à manutenção de cobranças e à ausência de reembolso, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 35, III, do CDC. 8. A entrega de produto totalmente diverso do adquirido, o bloqueio da conta da consumidora, a persistência das cobranças e a necessidade de judicialização extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. 9. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00 diante das circunstâncias do caso. 10. A restituição integral do valor pago é medida que se impõe diante da ausência de comprovação de reembolso e da continuidade das cobranças indevidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a inovação recursal consistente na formulação de pedido não deduzido na petição inicial. 2. Registros internos desacompanhados de comprovação de estorno no meio de pagamento não comprovam a restituição do valor ao consumidor. 3. A ausência de impugnação específica gera presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC. 4. A não entrega do produto, aliada à manutenção de cobranças e falha na solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera direito à restituição e indenização por danos morais. (N.U 1075005-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela AIBR Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que, reconhecendo sua responsabilidade solidária pela venda de produto defeituoso na plataforma Aliexpress, condenou-a à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a intermediadora de pagamentos possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios em produtos adquiridos em plataforma de marketplace e, em caso positivo, se a falha na prestação do serviço e a demora na solução administrativa configuram dano moral indenizável, bem como a adequação do quantum fixado. III. Razões de decidir 3. A empresa que atua como intermediadora de pagamentos em plataforma de comércio eletrônico, viabilizando a transação e auferindo lucro com a operação, integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. 4. A entrega de produto com vício de qualidade e a inércia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário para obter a restituição do valor pago, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais, decorrentes da frustração da legítima expectativa e do desvio produtivo do consumidor. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa e garantindo o caráter pedagógico-punitivo da medida. No caso, a redução do montante para R$ 3.500,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Inominado parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A intermediadora de pagamentos que integra plataforma de marketplace possui legitimidade passiva e responde solidariamente por danos causados ao consumidor, decorrentes de vício do produto e falha no serviço de reembolso. 2. A inércia injustificada em solucionar administrativamente vício do produto, compelindo o consumidor à via judicial, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser arbitrado com moderação e proporcionalidade." (...) (N.U 1049593-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)”.

Diante desse contexto,
devida é a indenização ao recorrente diante da falha na prestação de serviço oferecido pela empresa, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízo de ordem moral indenizável.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, devem ser levadas em consideração a peculiaridade do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a recorrida ao
pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
consoante disposto no artigo 406, do Código Civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para o recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Saliente que, em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026